Tribunal: TJES
Processo: 5000548-21.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-21.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO FELIS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DO BEM NEM REEMBOLSO COMPLETO. GARANTIA ESTENDIDA NÃO UTILIZADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por vício do produto. Pretensão de reforma da decisão para condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, inclusive pela garantia estendida, e à compensação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do fornecedor diante da persistência do defeito no bem adquirido, ausência de reembolso integral e falha na resolução extrajudicial do conflito. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor como fundamento da reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterização de relação de consumo. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Produto defeituoso dentro da vigência da garantia contratual. Início da cobertura da garantia estendida posterior ao surgimento do vício. Restituição devida do valor pago pelo seguro (R$ 228,69).

Não comprovação, pela fornecedora, da ausência de falha.

Dano moral caracterizado diante da repetição de atendimentos técnicos frustrados (sete agendamentos), ausência de solução efetiva e descaso da empresa. Incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, compatível com a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais, a omissão do fornecedor em solucionar vício do produto dentro da garantia legal, especialmente quando impõe ao consumidor sucessivas tentativas frustradas de reparo, perda de tempo útil, desrespeito à dignidade do usuário e realização do estorno parcial do valor devido, sem o devido pagamento do valor correspondente à garantia estendida.

Dispositivos citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Código Civil: art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, publ. 05/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000548-21.2024.8.08.0059

RECORRENTE: REGINALDO FELIS

RECORRIDOS: LOJAS SIMONETTI LTDA e ELECTROLUX DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DO BEM NEM REEMBOLSO COMPLETO. GARANTIA ESTENDIDA NÃO UTILIZADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por vício do produto. Pretensão de reforma da decisão para condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, inclusive pela garantia estendida, e à compensação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do fornecedor diante da persistência do defeito no bem adquirido, ausência de reembolso integral e falha na resolução extrajudicial do conflito. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor como fundamento da reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterização de relação de consumo. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Produto defeituoso dentro da vigência da garantia contratual. Início da cobertura da garantia estendida posterior ao surgimento do vício. Restituição devida do valor pago pelo seguro (R$ 228,69).

Não comprovação, pela fornecedora, da ausência de falha.

Dano moral caracterizado diante da repetição de atendimentos técnicos frustrados (sete agendamentos), ausência de solução efetiva e descaso da empresa. Incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, compatível com a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais, a omissão do fornecedor em solucionar vício do produto dentro da garantia legal, especialmente quando impõe ao consumidor sucessivas tentativas frustradas de reparo, perda de tempo útil, desrespeito à dignidade do usuário e realização do estorno parcial do valor devido, sem o devido pagamento do valor correspondente à garantia estendida.

Dispositivos citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Código Civil: art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, publ. 05/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor narra ter adquirido um refrigerador Electrolux na loja ré, com garantia estendida. Após pouco tempo de uso, o produto apresentou defeito e o autor acionou diversas ordens de serviço junto à assistência técnica da fabricante, sem sucesso na resolução do problema. Sustenta que o vício persiste, e que foi orientado a aguardar novo reparo, o que não ocorreu. Diante da frustração na substituição ou conserto do produto, e do descaso das rés em solucionar a demanda, o autor ingressa com ação pleiteando a substituição do bem defeituoso ou, alternativamente, o reembolso do valor pago, além de indenização por danos morais em razão dos transtornos experimentados

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor insurge-se quanto à ausência de condenação por danos morais e reembolso integral e atualizado do valor dispendido pela parte para aquisição do produto e da garantia estendida. Defende que houve falha grave na prestação de serviço, com desrespeito ao consumidor, descumprimento do dever de reparação e reiteradas tentativas frustradas de solução extrajudicial. Sustenta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo útil e dos transtornos ocasionados pela conduta das rés. Ao final, requer a reforma da sentença para majorar a condenação e incluir a reparação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A controvérsia envolve típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabia à parte ré o ônus de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, verifica-se que a parte recorrida não se desincumbiu de tal ônus. Restou comprovado nos autos que não foi efetuado o reembolso integral ao consumidor, pois o valor pago a título de garantia estendida — cuja vigência somente se iniciaria em 23/05/2024 — não foi restituído, apesar de o defeito no produto ter se manifestado ainda no prazo da garantia contratual ofertada pela loja. Dessa forma, é devida a restituição da quantia de R$ 228,69, conforme documento de ID nº 13057918, uma vez que o seguro sequer chegou a produzir efeitos.

Dessa forma, devida a restituição do valor adimplido pelo consumidor à título de seguro, considerando que o produto apresentou defeito antes do início da vigência do contrato, no patamar de R$ 228,69 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme documento de Id. n° 13057918.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que há elementos suficientes nos autos a justificar sua procedência. O caso em análise se enquadra na chamada teoria do desvio produtivo do consumidor, na medida em que o recorrente foi submetido a repetidas tentativas de resolução administrativa — com pelo menos sete agendamentos de atendimento técnico frustrados (IDs nº 13057919 a 13057926) — sem que houvesse solução efetiva para o vício do produto. Tal conduta gerou frustração, abalo emocional e perda injustificada de tempo útil, comprometendo a dignidade do consumidor.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, sobretudo considerando a ausência de estorno de valores pelo recorrido, impondo-se o reconhecimento do dever da empresa de indenizar o recorrente pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 228,69 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso;

b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)